Tribunal: TJSP
Processo: 0022258-95.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0022258-
95.2010.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes JOSÉ APARECIDO
(ESPÓLIO), OLGA MARIA DE FATIMA, MIRIELE APARECIDA DE JESUS, JOSÉ
HENRIQUE DE OLIVEIRA, JOSI APARECIDA BALBINO DE JESUS, JONAS
APARECIDO BALBINO DE JESUS, JANETE APARECIDA BALBINO DE JESUS,
JULIANO APARECIDO DO NASCIMENTO e WELLINGTON APARECIDO DE
JESUS, é apelado ANTONIO GALDINO DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022258-95.2010.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16649 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0022258-95.2010.8.26.0602
APELANTES: JOSÉ APARECIDO, OLGA MARIA DE FATIMA, MIRIELE APARECIDA DE JESUS,
JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, JOSI APARECIDA BALBINO DE JESUS, JONAS APARECIDO
BALBINO DE JESUS, JANETE APARECIDA BALBINO DE JESUS, JULIANO APARECIDO DO
NASCIMENTO E WELLINGTON APARECIDO DE JESUS
APELADO: ANTONIO GALDINO DE BARROS
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 16649
Ação de usucapião – Ocupação da área em virtude de mera
liberalidade, com base em contrato verbal de empréstimo
gratuito – Posse desqualificada - Situação fática insuficiente à
obtenção da propriedade pela inexistência do pressuposto
indispensável ao exercício da pretensão, o ânimo de dono
(animus domini) - Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação tirada contra sentença que julgou improcedente
ação de usucapião do lote matriculado sob o n. 86.367 do Registro de Imóveis de
Sorocaba/SP, pela inexistência dos requisitos legais, impondo ao vencido o reembolso
das despesas processuais e os honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o
valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, (i) na ocupação da área por mais de quarenta anos sem
nenhuma interrupção ou resistência.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso, por razões curtíssimas, na medida
em que, na espécie, depois de encerrada a fase de instrução do feito acabou revelado
de forma cabal que o ingresso dos autores e de seus antecessores na área proveio de
um empréstimo verbal gratuito, feito por mera liberalidade pelo réu titular do domínio em
virtude de relação de amizade estreita entre os familiares, donde a pertinência e a
legitimidade da objeção suscitada na defesa, de modo que a hipótese envolveu
ocupação transitória e consentida com disciplina nos arts. 1.197 e 1.198 do Código Civil,
situação fática de posse desqualificada, insuficiente à obtenção da propriedade pela
usucapião pela inexistência do pressuposto indispensável ao exercício da pretensão, o
ânimo de dono (animus domini). Foi o bastante, elevados os honorários em grau recursal
para 15% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022258-95.2010.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 16649 3/3
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator